Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) 0709683-57.2024.8.07.0018 ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV ARGUIDO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Notifique-se a pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado para, querendo, se manifestar especificamente sobre o objeto da arguição de inconstitucionalidade, no prazo de 15 dias, art. 289 do RITJDFT. Após, à Procuradoria de Justiça, no prazo de 30 dias, art. 291 do RITJDFT. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora